Tribunal: TJMT
Processo: 1004131-72.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004131-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SONIA REGINA DA SILVA - CPF: 391.229.641-34 (APELADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO QUANTO AO SEGUNDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO ROL DOS INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do segundo contrato de empréstimo consignado, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

Resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade do autor, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, bem como negativou o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo o dano moral
in re ipsa.

levando em consideração o caso em concreto, observado a negligencia da conduta do banco, bem como os descontos da conta do autor e a sua negativação,

o valor fixado de
R$ 5.000,00 (oito mil reais),
mostra-se razoável e proporcional frente às peculiaridades do caso, bem como os parâmetros deste Sodalício em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004131-72.2024.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO:

SONIA REGINA DA SILVA

Colenda Câmara:

Trata-se Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO SA
,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, reconheceu a inexistência do débito pactuado e, ante a negativação do nome da autora arbitrou á titulo de danos morais,
analisando as peculiaridades do caso o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, condenou o ente bancário ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (Id. 232563196).

Em suas razões, (Id. 178764215), o banco recorrente aduz que os descontos são legítimos, observado a comprovação da relação por intermédio das telas sistêmicas.

Destarte, averba que “
o banco pode efetuar os descontos diretamente na conta bancária do cliente, para que se evitem possíveis negativações aos órgãos de restrições por falta de pagamento”.

Ao arremate, assevera a ausência de danos morais indenizáveis, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Preparo recolhido conforme Id. 233217674.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 232563654, argui ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito o desprovimento com a majoração dos danos morais.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade feito em contrarrazões, uma vez que o recurso ataca de forma objetiva a decisão de inexistência de débito e o dano moral ali aplicado.

Quando ao pedido de majoração do dano moral arguido em contrarrazões, consabido pelo vasto conhecimento dos causídicos, caso queria a majoração do dano moral deve fazer por via de recurso próprio, não em contrarrazões do recurso da parte adversa.

Em mérito, é patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), uma vez que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo.

Os elementos probatórios contidos nos autos revelam que razão assiste à parte autora, isso porque, observa-se que a contratação fora realiza via empréstimo consignado no valor de R$ 974,37.

Vide:

Entretanto, a instituição bancaria além de realizar os descontos via folha de pagamento do recorrido, ainda faz via conta corrente, ou seja, em duplicidade.

Destarte:

Devo mencionar que, pela sistemática contida no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil,
incumbe à parte Autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte Requerida, provas relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu no caso em comento.

Ademais,
o banco recorrente somente junta aos autos
prints
de telas dos seus próprios sistemas, não apresentando o segundo contrato de empréstimo, ou qualquer elemento que evidencie um novo empréstimo consignado.

Esta Eg. Corte possui entendimento sedimento de que a tela sistêmica
não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO NEGATIVO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Se a parte autora/apelada alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido/apelante, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). III – Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.
(N.U 1020545-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Portanto, constatada a ilicitude da contratação, resta comprovado a ofensa aos direitos da personalidade do autor, já que a conduta adotada pela ré acabou por dificultar sua situação financeira, bem como negativou o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo o dano moral
in re ipsa.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiroestelionatário.
2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ” (TJMT – RAC No 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)
– Grifei.

No tocante ao dano moral aplicado, levando em consideração o caso em concreto, observado a negligencia da conduta do banco, bem como os descontos da conta do autor e a sua negativação,
o valor fixado de
R$ 5.000,00 (oito mil reais),
mostra-se razoável e proporcional frente às peculiaridades do caso, bem como os parâmetros deste Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I -
A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simplesinserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.
(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)
– Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.
(N.U 0002146-03.2015.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)
– Grifei

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoro a sucumbência para o novo importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024